Tribunal: TJDFT
Processo: 0714998-23.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0714998-23.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: L. P. D. S. F. REPRESENTANTE LEGAL: ELIZANGELA MARIA MELO DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por L. P. D. S. F., representado por sua genitora ELIZANGELA MARIA MELO DA SILVA, contra a r. decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF, nos autos Ação de Obrigação de Fazer n. 0704617-96.2024.8.07.0018, proposta pelo agravante em desfavor do DISTRITO FEDERAL. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 192861528 dos autos de origem), o d. Magistrado de primeiro grau plantonista deferiu parcialmente a tutela provisória de urgência para determinar ao réu a internação do autor em leito de Unidade de Terapia Intensiva de hospital público ou particular, com suporte que atenda às suas necessidades, observados os critérios técnicos de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação de Internação Hospitalar (CRIH) da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, inclusive avaliando-se a possibilidade de internação na rede particular contratada e não contratada. Em suas razões recursais (ID 57944966), o agravante sustenta que a decisão a quo não atende ao pedido de imediata internação formulado, na medida em que determina que o paciente aguarde sua internação segundo os critérios adotados pela Central de Regulação de Leitos/CRIH ou órgão similar da Secretaria de Estado da Saúde, na ordem estabelecida, sob fundamentos da Recomendação - CEDS 01/2021. Assevera que a mencionada recomendação tem caráter temporário, em razão da pandemia do Covid-19. Acrescenta o grave estado do agravante e o risco iminente de óbito se não receber a internação em leito de UTI com suporte que atenda às suas necessidades. Pondera o caráter emergencial e imediato da internação em leito de UTI. Destaca as estatísticas dos óbitos de pacientes que buscam intervenção judicial para atendimento no sistema público de saúde e a contingência orçamentária na rede pública de saúde do Distrito Federal. Defende que a determinação para a internação com observância aos critérios de prioridade clínica do sistema de regulação, sem estabelecer nenhum prazo para o cumprimento da obrigação, faz com que o paciente permaneça na mesma situação que foi o motivo do ajuizamento desta demanda: o desatendimento na rede pública de saúde. Ao final, o agravante pleiteia a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de determinar ao agravado, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, a transferência do agravante para leito de Unidade de Terapia Intensiva Pediátrica da Rede Pública de Saúde do Distrito Federal, ou no caso de inexistência de vaga, para Unidade de Terapia Intensiva de hospital privado, cujo tratamento deverá ser custeado pelo Estado. Em provimento definitivo, pugna pela reforma da r. decisão agravada, com a confirmação da tutela recursal vindicada no recurso. Não houve recolhimento do preparo, em razão de ser beneficiário da justiça gratuita (ID 192922222 dos autos de origem). Esta Relatoria, por meio da decisão exarada sob o ID 57965471, deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. O agravante peticionou nos autos (ID 58021952), informando a perda superveniente do interesse recursal, haja vista que o menor já se encontra em casa, tendo evoluído sem a necessidade de internação em leito de UTI. É o relatório. Decido. Nos termos do inciso III do artigo 932 do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Verifica-se que o agravante teve alta hospitalar, não necessitando mais da internação em leito de UTI pediátrico, consoante o resumo de alta do HMIB acostado sob o ID 58025081. Nessa perspectiva, tem-se que a desnecessidade de internação em leito de UTI pediátrico acarreta a perda superveniente do interesse recursal quanto à pretensão de reforma da decisão agravada, a fim de que fosse determinada a internação imediata do agravante. Portanto, a alta hospitalar do agravante, torna prejudicada a análise do agravo de instrumento, em razão da perda superveniente do interesse em relação à tutela recursal vindicada. Ante o exposto, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO, uma vez que restou prejudicado, em face da alta hospitalar do agravante e a desnecessidade de internação em leito de UTI pediátrico. Publique-se. Intime-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpra-se a formalidade prevista no § 1o do artigo 250 do RITJDFT. Brasília/DF, 16 de abril de 2024 às 19:26:28. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora